Tribunal: TJES
Processo: 5000031-09.2020.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-09.2020.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIANE DE SOUZA BATISTA
RECORRIDO: IRAIDES BORTOLOTI POLONINI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IRIANE DE SOUZA BATISTA em face da sentença de ID 1454734 que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja afastada a coisa julgada e seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1454734 merece reforma, tendo em vista que nos autos de n° 0001042-37.2015.8.08.0042 não foi reconhecido o pedido indenizatório formulado por pessoa jurídica e na presente demanda o pedido indenizatório foi formulado por pessoa física.

Assim sendo, não há que se falar em coisa julgada nos termos estabelecidos pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o pedido indenizatório formulado na presente demanda foi por parte diferente da demanda anterior (pessoa jurídica).

Inobstante a ausência de coisa julgada material,
entendo que não se faz possível a análise de mérito da demanda, haja vista que a causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, §3°, I do CPC), pois, o feito não foi instruído na origem.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a sentença, afastando a coisa julgada material, devendo ser dado prosseguimento regular ao feito.
Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais face o resultado do julgamento.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.